Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709916-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: IVANI DINIZ SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. OPÇÃO PELO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA DE NÃO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO EM OUTRA INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em exame não se amolda ao Tema 1.009 dos Recursos Repetitivos do STJ, uma vez que não houve erro operacional da Administração Pública. O pagamento indevido da gratificação (TIDEM) decorreu da opção do regime de dedicação exclusiva pela professora. Assim, inexiste razão para suspensão do processo. 2. A TIDEM é uma gratificação concedida aos servidores que optam pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal nos termos do artigo 21, § 6o da Lei 4.075/2007. 3. Configurada a má-fé da servidora que fez declaração inverídica de que não exercia outra atividade pública ou privada, tudo com objetivo de receber gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério Público do Distrito Federal. 4. O artigo 54 da Lei 9.487/99 dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. 5. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 852.475. 6. Uma vez identificada a má-fé do servidor, afasta-se a decadência, para permitir à Administração Pública que adote as medidas conducentes ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM. 7. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 54 da Lei 9.784/1999 e 1o do Decreto 20.910/1932, defendendo a ocorrência de decadência ou da prescrição da cobrança referente às quantias recebidas de TIDEM. Sustenta, para tanto, ser indevida a restituição de valores porque recebidos de boa-fé e por equívoco exclusivo da Administração Pública. Destaca que tais quantias não lhe serviram de fonte de enriquecimento ilícito, mas sim de sua subsistência e de sua família. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pleiteia a condenação do recorrido em honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, que as publicações sejam feias exclusivamente em nome do advogado Wander Gualberto Fontele, OAB/DF 40.244. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 54 da Lei 9.784/1999 e 1o do Decreto 20.910/1932, bem como ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora afastou a decadência, fundamentando que o pagamento efetuado à recorrente não ocorreu por erro da Administração, mas em decorrência de requerimento por ela assinado com declaração inverídica para fazer jus ao adicional (TIDEM). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Quanto ao pedido de condenação do recorrido em honorários sucumbenciais, nada prover, porque tal providência refoge à competência dessa Presidência. Por fim, em atenção ao ID 28060249-Pág. 12, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wander Gualberto Fontele, OAB/DF 40.244. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003